Tribunal: TJSP
Processo: 2230040-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo Interno – Deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da tutela antecipada concedida em ação civil pública – Decisão que suspendeu a tramitação do Edital da Concorrência n. 02/2019 – Processo SAP/GS n. 849/2019, que tem por objeto a execução de serviços de operacionalização de quatro Unidades Prisionais sob a forma de gestão compartilhada com o Estado. Presença de "periculum in

Ementa:
Agravo Interno – Deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da tutela antecipada concedida em ação civil pública – Decisão que suspendeu a tramitação do Edital da Concorrência n. 02/2019 – Processo SAP/GS n. 849/2019, que tem por objeto a execução de serviços de operacionalização de quatro Unidades Prisionais sob a forma de gestão compartilhada com o Estado. Presença de "periculum in mora" caracterizado, na espécie, pelo risco de grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas – Agravo não provido.